Tribunal: STF
Processo: RHC 248247
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 922.383/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 29)



    O recorrente narra (eDOC 35) haver sido condenado pela prática do crime do art. 2º, § 4º, II e V, da Lei 12.850/2003, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, sem poder recorrer em liberdade.



    Alega que “a decisão de manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação, pois indicou apenas seu status de foragido para manter a segregação cautelar sem ao menos demonstrar concretamente o periculum libertatis ou a ineficiência da imposição de medidas cautelares diversas”. (p. 6)



    Relata que, mesmo permanecendo oculto, compareceu espontaneamente aos autos e prestou interrogatório virtual. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar de comparecimento bimestral ao juízo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, indicando recentes decisões monocráticas em idêntica controvérsia : HC 245.892, de minha relatoria, DJe 18.9.2024; HC 244.924, rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.8.2024; HC 240.048, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.4.2024 e HC 238.211, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.3.2024. (eDOC 50)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito do recurso, vê-se que o Tribunal de origem, ao manter a custódia cautelar do agravante, consignou o seguinte:



    ‘Em julgamento realizado no dia 25 de outubro de 2023, esta Primeira Turma Especializada decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pela defesa do ora requerente para, mantendo a condenação e as penas impostas pela prática do crime de pertencimento à organização criminosa, absolvê-lo da acusação de tráfico internacional de armas, por insuficiência de provas.



    Contudo, conforme consta do voto condutor do acórdão, o decreto de prisão preventiva de Uallace de Oliveira Lima foi mantido, mediante a seguinte fundamentação:



    ‘Por fim, cumpre também analisar a necessidade de se manter as prisões preventivas dos réus apelantes reafirmadas na sentença.



    Quanto a tal ponto, em relação ao apelante Alexandro Silva (preso desde 06/07/2021) e Ramão Castello (preso desde 04/09/2021), parece que os mesmos cumpriram preventivamente mais de 1/6 da pena corporal ora estabelecida, a se ver do certificado constante no evento 620, DOC1. Com a futura detração a ser minudenciada no Juízo das Execuções Penais, o primeiro aparentemente fará jus a progressão para o regime semiaberto, enquanto o segundo fará jus a progressão para o regime aberto, razão pela qual revela-se inapropriado manter a prisão preventiva deles no presente momento, face ausência de elementos concretos que a justifiquem. 



    Como se sabe, em regra, a prisão preventiva não se coaduna com o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, que possuem condições muito menos rígidas do que aquelas reservadas ao regime fechado e, inclusive, permite a saída do indivíduo dos limites do sistema prisional, sem vigilância direta, de modo que impor, nesse momento, regime mais gravoso de prisão em seara cautelar do que aquele ao qual o réu será submetido viola claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 138122 e HC 141292).



    Situação completamente diversa se dá com Andrew Travassos Galindo, Bruno Inácio Rodrigues, Gabriel Duarte Cardoso e Uallace de Oliveira Lima, pois, apesar de fixado o regime semiaberto, os quatro encontram-se foragidos, conforme reportado na sentença e também certificado no evento 620, DOC1, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva destes apelantes ainda se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal’.



    Conforme podemos observar do trecho em destaque, a manutenção do encarceramento provisório do requerente se encontra devidamente fundamentado, em dados concretos extraídos dos autos, para garantia da aplicação da lei penal, notadamente sendo considerado o fato de se encontrar foragido.



    (...)’



    Do excerto transcrito, observa-se que, ao contrário do que alega a Defesa, a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema foi suficientemente fundamentada pelo Tribunal a quo a partir de elementos concretos dos autos, tendo sido ressaltado o risco à aplicação da lei penal, já que o acusado encontra-se foragido, justificativa que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 30, p. 3)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, como o vertente.



    Contrariamente ao que alega o recorrente, a circunstância de se encontrar foragido é suficiente para legitimar a prisão preventiva para aplicação da lei penal, independentemente do regime de cumprimento da reprimenda. Seu comportamento mostra à saciedade que, caso confirmada a condenação, permanecerá homiziado para evitar o resgate da pena, como o fez para evitar a constrição cautelar. Nesse sentido, trago os arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido”. (HC 239.314 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de necessidade e proporcionalidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, haja a vista o grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal dado o crime a ele imputado (crime de associação para o tráfico) e a sua atual condição de foragido. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 234.240 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente